Tribunal: CARF
Processo: 15868.720012/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720012/2019-40
ACÓRDÃO
2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VALE DO PARANÁ S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido
desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
PARAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. ARTIGO 133, §2o RICARF.
De acordo com o §2o do artigo 133 do RICARF, o pedido de parcelamento,
a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso, e, por conseguinte, o seu não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; (ii) não conhecer do recurso
voluntário, em virtude da extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 684/686):
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à contribuição previdenciária, à contribuição para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho (SAT/GILRAT) e à
contribuição destinada a outras Entidades/Terceiros (SENAR), apuradas a título de
dois fatos geradores, a saber: (i) incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural da pessoa física, por sub-rogação, abarcando
as competências 03/2015, 05/2015, 06/2015 e 08 a 11/2015; e (ii) incidentes
sobre a receita bruta da agroindústria, por regime de substituição tributária, para
as competências 01/2015 a 05/2015 e 09/2015.
Os valores apurados foram constituídos por meio dos seguintes lançamentos:
1. Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (Auto de Infração de
fls. 176/183) no valor de R$ 4.302.035,35, consolidado em 08/04/2019. Refere-se
à contribuição dos produtores rurais por sub-rogação, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/GILRAT), incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural da pessoa física – conforme Notas Fiscais de
Compras de Produtores Rurais Pessoas Físicas (Anexos A-1 e A-2 de fls. 215/222) –
, e também se exige a contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
decorrente do regime de substituição tributária previsto no art. 22-A da Lei
8.212/1991 – conforme Anexo B de fls. 223/289;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
3
2. Contribuição para outras Entidades e Fundos/Terceiros (Auto de Infração de
fls. 185/190) no valor de R$ 413.503,76, consolidado em 08/04/2019, refere-se à
contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural da pessoa física (por sub-rogação) e
também sobre as receitas brutas mensais da agroindústria, decorrente do regime
de substituição tributária previsto no art. 22-A da Lei 8.212/1991.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
O Relatório Fiscal (fls. 192/202) informa que os valores lançados referem-se aos
créditos previdenciários e ao destinado ao SENAR não declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Para a configuração dos fatos geradores não declarados em GFIP, o Relatório
Fiscal menciona o seguinte:
“[...] 9. A empresa é uma AGROINDÚSTRIA enquadrada no CNAE 1931400
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) "fabricação de álcool" e
na execução da presente Auditoria Fiscal ficou constatado que a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (própria/terceiros)
não foi declarada em sua totalidade nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
tudo conforme constam nos ANEXOS que fazem partes integrantes do
presente REFISC - Relatório Fiscal.
9.1 - A empresa também deixou de RETER e RECOLHER as contribuições
previdenciárias (FUNRURAL) incidentes sobre as compras de produtos rurais
diretamente de produtores rurais, estes, relacionados nos ANEXOS A-1 e A-
2;
9.2 - Entendemos que a empresa assim procedeu devido à apresentação por
parte dos produtores rurais (ANEXOS A-1 e A-2) de DECLARAÇÕES dadas
pela ABRAPEC - Associação Brasileira Agropecuária (Rua Oscar Rodrigues
Alves, 55 - sala 4 - Araçatuba-SP -Fone 18-3301.7565) informando que tais
produtores rurais eram/são associados da referida Associação.
9.3 - Junto com as DECLARAÇÕES, estes apresentaram também à VALE DO
PARANÁ S/A ALCOOL E AÇÚCAR, cópia de consulta à movimentação do
processo movido pela "ABRAPEC" onde esta questiona a legalidade da
cobrança do FUNRURAL, processo esse de no 0001855-55.2010.4.03.6107
(cópia anexa).
9.4 - No entanto consta decisão em 23-10-2013 denegando a segurança e
reafirmando a constitucionalidade da Lei 10.251/01 confirmando assim a
exigibilidade dos créditos tributários em questão (cópia doc. Anexo). [...]”
Da Multa Aplicada.
Quanto à aplicação da multa, esclarece-se que foi aplicada a multa de ofício de
acordo com o art. 35-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, que
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
4
determina, nos casos de lançamento de ofício, a aplicação do disposto no art. 44
da Lei 9.430/1996.
Assim, foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor da contribuição devida.
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de 12/04/2019 (fl. 295), a
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 315/351), na data de 10/05/2019 (fl. 313), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(a) Preliminar: Pagamento parcial – FUNRURAL, RAT e SENAR – SUBROGAÇÃO
Afirmou a Impugnante que “FUNRURAL/RAT e SENAR do produtor rural pessoa
física (alguns específicos fornecedores), na modalidade de sub-rogação, quanto aos
períodos de 03, 05, 06 e 08 a 11 de 2015, foram DEVIDAMENTE RECOLHIDOS,
conforme consta da presente defesa por meio das guias DARF”.
(b) A Questão do Ônus da Prova. Presunção e Indícios. Dever de Prova no
Lançamento
(c) Agroindústria. Art. 22-A Lei N. 8.212/91. Funrural, RAT e Senar. Requisitos;
(d) Tributação como agroindústria – improcedência – ausência total de provas;
(e) Tributação como agroindústria – mês 09/2015 – receita bruta – devolução –
improcedência;
(f) Impossibilidade de aplicação da taxa SELIC sobre os juros moratórios;
(g) Impossibilidade de incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício;
(h) Caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
Da Conversão do feito em diligência
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
em sessão realizada em 19/01/2020, por meio da resolução no 03-000.855 (fls. 566/569),
converteu o julgamento em diligência, para (fls. 568/569):
Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto
70.235/1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente
processo retornar à Delegacia de origem, para que a autoridade fiscal adote as
seguintes providências:
1. examine a veracidade da informação de que a empresa autuada não
exerceu atividade econômica com a industrialização de produção própria ou
de produção própria e adquirida de terceiros, nos termos mencionados na
peça de impugnação;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
5
2. examine a informação de que, na competência 09/2015, ocorreu a
tributação sobre os valores relativos a uma operação de devolução de álcool
hidratado da empresa IPIRANGA Produtos de Petróleo S/A, conforme Nota
Fiscal de fls. 444;
3. análise a veracidade da informação de que já ocorreu o recolhimento das
contribuições lançadas por sub-rogação nas competências 03, 05, 06 e 08 a
11/2015, conforme guias DARF de fls. 538/559; e
4. posteriormente, emita Parecer Fiscal (Informação Fiscal) sobre as
questões apresentadas acima e na peça de impugnação (fls. 315/351), e
outras que entender necessárias para o esclarecimento da controvérsia
instaurada no contencioso tributário, podendo para tanto proceder à
verificação de livros e documentos apresentados pela empresa. E, se for o
caso, por meio de demonstrativos analíticos (planilhas), elabore as
correções da base de cálculo e dos valores apurados dos tributos lançados
(DE - PARA), contendo os valores remanescentes e resumo dos tributos
ainda devidos.
Em resposta à diligência, a fiscalização apresentou Informação Fiscal (fls. 668/672),
diante das informações e documentos apresentados pela contribuinte em impugnação, concluiu
que:
Por inexistência de produção própria, o contribuinte não se caracteriza como
empresa Agroindustrial. E assim, nos meses de 01/2015 a 05/2015, sujeita-se às
contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, nos termos dos incisos I e II do art. 22 da Lei
n.o 8.212/91 e não por aquela incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, estabelecida no art. 22-A do mesmo
diploma legal.
O contribuinte recolheu a Guia da Previdência Social – GPS, à fl. 667, referentes
aos meses de 01/2015 a 05/2015, com base nos termos dos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212/91.
(...)
Em 09/2015, a empresa já era enquadrada como agroindústria, portanto as
contribuições previdenciárias incidem sobre a Receita Bruta proveniente da
comercialização da produção, estabelecida no art. 22-A da Lei n.o 8.212/91.
A impugnante vendeu etanol hidratado combustível à Ipiranga Produtos de
Petróleo S/A e emitiu, em 10/09/2015, a nota fiscal de venda no 48.545, às fls. 572
a 578.
No campo da Operação não Realizada/Detalhes do Evento/Justificativa dessa nota
fiscal consta que a venda não foi realizada devido ao não recebimento do
produto/documento.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
6
Pela correção dessa nota fiscal de venda no 48.545, a impugnante emitiu, em
11/09/2015, a nota fiscal (de entrada) de devolução no 48.583, às fls. 579 a 584.
No campo das Informações Complementares de Interesse do Contribuinte dessa
nota fiscal consta que a devolução de vendas se refere à Nota fiscal de no 48.545,
de 10/09/2015.
A nota fiscal de venda no 48.545 foi incluída no somatório da base de cálculo do
mês de 09/2015, às fls. 223 e 279, do presente processo. E, que ora propomos a
dedução dessa devolução de vendas da base de cálculo da Receita Bruta.
(...)
As contribuições lançadas por sub-rogação nas competências 03, 05, 06 e 08 a
11/2015, foram recolhidas, que confirmamos junto ao sistema da Receita
Federal. Também as multas e juros de mora foram devidamente pagos.
Anexamos os DARF ́s, às fls. 654 a 666, do presente processo. Os recolhimentos
das contribuições retromencionados foram efetuados na data de 10/05/2019.
Portanto, após os lançamentos dos Autos de Infrações, cujas ciências foram
realizadas, em 12/04/2019, conforme o TEC - Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total dos Procedimentos Fiscais, às fls. 294 e 295. No corpo desses
DARF ́s recolhidos constam em referência o número do presente processo.
(...)
a) Em face de que a empresa autuada não exerceu atividade econômica com a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, nos meses 01/2015 a 05/2015, que nos manifestamos no item 1,
informamos que não há tributos a pagar sobre a receita bruta a serem apurados,
conforme o demonstrativo abaixo:
(...)
b) Em face da dedução da base de cálculo da nota fiscal de devolução de venda no
48.545, do mês 09/2015, que nos manifestamos no item 2, não há mais tributos a
pagar a serem apurados, conforme demonstrativo abaixo:
Cientificada da Informação Fiscal, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
678/680), na qual reiterou os argumentos anteriormente expostos, e pugnou pela nulidade ou
improcedência total do lançamento tributário.
Da Decisão de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
em sessão realizada em 17/09/2020, por meio do acórdão no 101-001.740 (fls. 683/693), julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, para:
excluir o crédito tributário lançado nos termos dos demonstrativos das Tabelas 1
e 2 do voto (item II), mantendo o crédito tributário remanescente decorrente,
exclusivamente, da incidência sobre a receita bruta proveniente da
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
7
comercialização da produção rural da pessoa física e apurado a título de sub-
rogação no adquirente
O acórdão restou assim ementado (fl. 683):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA.
REGIME DE SUB-ROGAÇÃO. FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física em razão
da responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inteligência
dos incisos III e IV artigo 30 da Lei 8.212/1991.
PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EMPRESA
COMO AGROINDÚSTRIA E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. FPAS: 7444 -
AGROINDÚSTRIA
No caso de não enquadramento da pessoa jurídica como agroindústria, são
indevidas as contribuições incidentes sobre a receita bruta, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento. Inteligência do art. 22-A da
Lei 8.212/1991.
Com a comprovação de que houve devolução de mercadorias na competência
09/2015, igualmente deve ser afastada da base de cálculo a suposta receita bruta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância na data de 11/11/2020, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 697), a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 701/713), na data de 10/12/2020 (fl. 699), no qual alegou, em breve síntese, as
razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Pagamento – FUNRURAL, RAT e SENAR – Subrogação;
(ii) Do pagamento do FUNRURAL, RAT e SENAR – Subrogação – realizado dentro do
prazo de 30 dias contados da ciência do auto de infração;
(iii) Impossibilidade de incidência da Taxa Selic sobre os Juros Moratórios;
(iv) Impossibilidade de incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
Sem contrarrazões.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
I – Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20232 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado foi de R$
2.107.308,57 (dois milhões, cento e sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e sete centavos),
inferior, portanto, ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se
o não conhecimento do Recurso de Ofício.
II – Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 11/11/2020 (fl. 697) e apresentou recurso em 10/12/2020 (fl. 699) – e não atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido, conforme razões adiante
expostas.
Da Delimitação do Litígio
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 192/203) constituem objetos dos
Autos de Infração os créditos tributários oriundos das contribuições previdenciárias devidas pela
Recorrente, oriundas dos seguintes fatos geradores:
(i) Incidentes sobre a aquisição de produtos de produtores rurais pessoas físicas,
exigidas por sub-rogação – FUNRURAL (Patronal e GILRAT), bem como SENAR,
relativos às competências 03, 05, 06, 08 a 11/2015.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
9
(ii) Incidentes sobre a Receita Bruta mensal, decorrente da comercialização dos
produtos por ela industrializados, caracterizando-se pela industrialização da
produção rural própria ou da produção rural própria mais as adquiridas de
terceiros, por tratar-se de agroindústria (Patronal, e GILRAT), bem como SENAR,
concernente às competências 01 a 05/2015 e 09/2015.
Após a apresentação de impugnação, e a conversão do julgamento em diligência, a
fiscalização informou que (fls. 668/672):
Por inexistência de produção própria, o contribuinte não se caracteriza como
empresa Agroindustrial. E assim, nos meses de 01/2015 a 05/2015, sujeita-se às
contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, nos termos dos incisos I e II do art. 22 da
Lei n.o 8.212/91 e não por aquela incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, estabelecida no art. 22-A do mesmo
diploma legal.
O contribuinte recolheu a Guia da Previdência Social – GPS, à fl. 667, referentes
aos meses de 01/2015 a 05/2015, com base nos termos dos incisos I e II do art.
22 da Lei no 8.212/91.
(...)
a) Em face de que a empresa autuada não exerceu atividade econômica com a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, nos meses 01/2015 a 05/2015, que nos manifestamos no item 1,
informamos que não há tributos a pagar sobre a receita bruta a serem apurados,
conforme o demonstrativo abaixo:
(...)
Em face da dedução da base de cálculo da nota fiscal de devolução de venda no
48.545, do mês 09/2015, que nos manifestamos no item 2, não há mais tributos a
pagar a serem apurados, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
As contribuições lançadas por sub-rogação nas competências 03, 05, 06 e 08 a
11/2015, foram recolhidas, que confirmamos junto ao sistema da Receita
Federal.
Também as multas e juros de mora foram devidamente pagos. Anexamos os
DARF ́s, às fls. 654 a 666, do presente processo. Os recolhimentos das
contribuições retromencionados foram efetuados na data de 10/05/2019.
Portanto, após os lançamentos dos Autos de Infrações, cujas ciências foram
realizadas, em 12/04/2019, conforme o TEC - Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total dos Procedimentos Fiscais, às fls. 294 e 295. No corpo desses
DARF ́s recolhidos constam em referência o número do presente processo.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
10
A decisão de primeira instância acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
para:
(i) afastar o crédito tributário oriundo das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita bruta da agroindústria, em regime de substituição tributária, concernente ao
período de 01/2015 a 05/2015 e 09/2015, conforme fundamentos extraídos do acórdão de piso
(fl. 692):
Assim, uma vez que a empresa autuada logrou comprovar as suas alegações
mencionadas na peça de impugnação, esta não poderia ser considerada como
uma empresa do ramo de agroindústria nos meses 01 a 05/2015 e, como
conseqüência, a sua receita bruta não poderia ser tributada para fins de apuração
da contribuição previdenciária, incluindo aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), e da contribuição
destinada ao SENAR.
(...)
Diante desse quadro, até que se prove em contrário ou, na falta de colaboração
da contribuinte, os fatos apresentam uma série de indícios convergentes que
permitem cancelar os valores apurados no regime de substituição tributária, ora
previstos no art. 22-A da Lei 8.212/1991. Por consectário lógico, não há como
prosperar a tributação pretendida pela Fiscalização.
Dessa maneira, os valores apurados nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/1991
devem ser excluídos do presente lançamento (INFRAÇÃO FPAS: 7444 -
AGROINDÚSTRIA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL), conforme os
registros das Tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1: Competências 01/2015 a 05/2015 (FPAS 7444):
Competência
Código de Receita
Valor Originário
(principal)
–
(DE)
Tributos
a
pagar
sobre a Receita Bruta
(PARA). FPAS 7444
Jan/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
14.701,15
ZERO
Jan/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
367.528,89
ZERO
Fev/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
13.150,07
ZERO
Fev/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
328.751,84
ZERO
Mar/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
11.172,41
ZERO
Mar/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
279.310,41
ZERO
Abr/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
15.271,79
ZERO
Abr/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
381.794,92
ZERO
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
11
Mai/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
19.594,09
ZERO
Mai/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
489.852,44
ZERO
Jan/2015
2187- SENAR
36.752,88
ZERO
Fev/2015
2187- SENAR
32.875,18
ZERO
Mar/2015
2187- SENAR
27.931,04
ZERO
Abr/2015
2187- SENAR
38.179,49
ZERO
Mai/2015
2187- SENAR
48.985,24
ZERO
Total
2.105.851,84

Tabela 2: Competência 09/2015 (FPAS 7444):
Competência
Código de Receita
Valor Originário
(principal)
–
(DE)
Tributos
a
pagar
sobre a Receita Bruta
(PARA). FPAS 7444
Set/2015
2158 - RISCO AMBIENTAL
51,11
ZERO
Set/2015
4863 – PREVIDENCIÁRIA
1.277,84
ZERO
Set/2015
2187- SENAR
127,78
ZERO
Total
1.456,73

Embora tenha reconhecido o efetivo pagamento das contribuições lançadas sobre a
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, exigidas por subrogação, concernente ao período
de 03/2015, 05/2015, 06/2016 e 08/2015 a 11/2015, nos termos da informação prestada pela
fiscalização (fls. 668/672), manteve o lançamento, e determinou apenas que a DRF de origem
proceda com a alocação e a liquidação dos valores devidamente recolhidos para os tributos
lançados a título de sub-rogação.
Desse modo, remanesce apenas a discussão sobre o lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de produtos de produtores rurais
pessoas físicas, exigidas por sub-rogação – FUNRURAL (Patronal e GILRAT), bem como SENAR,
relativos às competências 03, 05, 06, 08 a 11/2015.
Do pagamento do tributo devido dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do lançamento
A Recorrente informa, novamente em seu Recurso Voluntário, que efetuou o
pagamento integral dos valores decorrentes do lançamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a aquisição de produtos de produtores rurais pessoas físicas, exigidas por sub-
rogação – FUNRURAL (Patronal e GILRAT), bem como SENAR, relativos às competências 03, 05, 06,
08 a 11/2015, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do lançamento, de modo
que pugna pelo cancelamento integral dos Autos de Infração.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
12
Conforme anteriormente aduzido, a fiscalização, em resposta a diligência fiscal fls.
668/672, confirmou o efetivo pagamento do referido tributo, inclusive as multas e juros de mora,
na data de 10/05/2019, e, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a ciência dos Autos
de Infração, vejamos:
As contribuições lançadas por sub-rogação nas competências 03, 05, 06 e 08 a
11/2015, foram recolhidas, que confirmamos junto ao sistema da Receita
Federal.
Também as multas e juros de mora foram devidamente pagos. Anexamos os
DARF ́s, às fls. 654 a 666, do presente processo. Os recolhimentos das
contribuições retromencionados foram efetuados na data de 10/05/2019.
Portanto, após os lançamentos dos Autos de Infrações, cujas ciências foram
realizadas, em 12/04/2019, conforme o TEC - Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total dos Procedimentos Fiscais, às fls. 294 e 295. No corpo desses
DARF ́s recolhidos constam em referência o número do presente processo.
Diante do pagamento do tributo, conforme confessado pelo Recorrente, e
confirmado pela autoridade tributária em resposta à diligência, caracteriza-se a desistência do
contencioso, uma vez que o próprio contribuinte reconhece como devido o crédito tributário, nos
termos do artigo 133 do RICARF que assim dispõe:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720012/2019-40
13
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Desse modo, o Recurso Voluntário não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do limite
de alçada, e por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da extinção do crédito tributário
em virtude do pagamento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 729
DF CARF MF
Original